Tribunal: TJDFT
Processo: 0723696-91.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Luis Gustavo Barbosa de Oliveira Número do processo: 0723696-91.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE BENEDITO CAETANO, JOSE MARTINS DOS SANTOS JUNIOR, JOSE DA SILVA MORAIS, JOSE JOAQUIM DOS SANTOS, JOSE VALDINAR DA SILVA SOARES AGRAVADO: MARQUES E MEDEIROS ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS - EPP D E S P A C H O Intime-se o agravado a manifestar-se no agravo interno, na forma do art. 1.021, §2o, do Código de Processo Civil. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 19 de dezembro de 2019 17:19:00. LUIS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Desembargador